Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708114-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIOGO ALVES SIQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DIOGO ALVES SIQUEIRA contra decisão (ID 51174747) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT/UNO, RENAVAM 01095968405, Placa PAR9084, cor branca, ano/modelo 2016, por entender ser necessária a produção de provas para determinar sobre a não participação do veículo no crime. Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração (ID 61174750), os quais não foram conhecidos por serem intempestivos (ID 61174753). Após, foi interposta a presente Apelação (ID 61174755). É o relatório. A decisão recorrida foi proferida no dia 18/04/2024 (ID 61174747), disponibilizada no dia 22/04/2024 (ID 61174748) e, consequentemente, publicada no dia subsequente (23/04/2024), com início da contagem do prazo no dia 24/04/2024. Conforme disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, o prazo para oposição dos Embargos é de 02 (dois) dias. Nesse sentido, como os aclaratórios somente foram opostos no dia 29/04/2024 (ID 61174750), o Juízo a quo não os conheceu pela intempestividade. Após, no dia 11/06/2024 foi interposta a presente Apelação (ID 61174755). A jurisprudência é firme no sentido de que os Embargos de Declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo recursal, como cito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental em matéria criminal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia intimação de nenhuma das partes para o julgamento do recurso. 2. Não há direito a sustentação oral em agravo regimental no agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.470.558/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Assim, como não houve a interrupção do prazo recursal, como a Apelação foi interposta fora do prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal, reconheço a intempestividade, não devendo ser conhecida. Portanto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser intempestiva. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR